Tribunal: TJSP
Processo: 1045498-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o STJ decidiu que os índices de correção monetária e taxa de juros de mora, incidentes na repetição de indébito tributário, devem corresponder àqueles utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Disse mais o STJ, no sentido de que, não havendo disposição legal

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o STJ decidiu que os índices de correção monetária e taxa de juros de mora, incidentes na repetição de indébito tributário, devem corresponder àqueles utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Disse mais o STJ, no sentido de que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora deverão ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Consignou-se, ainda, naquele julgamento, que é legítima a utilização da Taxa SELIC, ficando vedada a cumulação com quaisquer outros índices – Recurso Extraordinário no 870.947/SE que se revela como paradigma do entendimento de que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E. – Acórdão, proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público que não comporta adequação – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045498-50.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados BGH S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP, BHG
S.A.- BRASIL HOSPITALITY GROUP e BHG S.A.- BRASIL HOSPITALITY
GROUP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045498-50.2017.8.26.0053 -Voto no 19.770
2
Apelação Cível no 1045498-50.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: BGH S.A. - Brazil Hospitality Group, BHG S.A.- Brasil Hospitality
Group e BHG S.A.- Brasil Hospitality Group
Comarca: São Paulo
Voto no 19.770
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento
à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o STJ decidiu que os índices de
correção monetária e taxa de juros de mora, incidentes na
repetição de indébito tributário, devem corresponder àqueles
utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Disse mais o
STJ, no sentido de que, não havendo disposição legal
específica, os juros de mora deverão ser calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Consignou-se, ainda,
naquele julgamento, que é legítima a utilização da Taxa
SELIC, ficando vedada a cumulação com quaisquer outros
índices – Recurso Extraordinário no 870.947/SE que se revela
como paradigma do entendimento de que, conquanto a fixação
dos juros moratórios segundo índice de remuneração da
caderneta de poupança seja constitucional, “permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo
não se passa com a aplicação daquele índice para a correção
monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar
o IPCA-E. – Acórdão, proferido pela E. 7a Câmara de Direito
Público que não comporta adequação – Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do
art. 1.041, caput, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária com pedido de restituição de
indébito, movida por BHG S.A. – Brazil Hospitality Group contra a Fazenda do Estado
de São Paulo, na qual a autora buscava ver reconhecida a inexigibilidade do ICMS
incidente sobre a demanda de potência elétrica contratada e não utilizada, bem como a
restituição das quantias pagas indevidamente. A ação foi julgada procedente, seguindo-
se a isso interposição de recurso da requerida, ao qual foi dado parcial provimento por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045498-50.2017.8.26.0053 -Voto no 19.770
3
esta E. 7a Câmara de Direito Público para alterar os critérios relativos à correção
monetária e aos juros de mora, fixados na r. sentença.
Inconformadas com o desfecho, a Fazenda do Estado de
São Paulo e a BHG S.A. – Brazil Hospitality Group interpuseram Recurso
Extraordinário e Recurso Especial. Ocorre que, no julgamento do paradigma (Recurso
Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os índices de
correção monetária e taxa de juros de mora, incidentes na repetição de indébito
tributário, devem corresponder àqueles utilizados na cobrança de tributo pago em
atraso. Disse mais o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não havendo
disposição legal específica, os juros de mora deverão ser calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Consignou-se, ainda, naquele julgamento, que é legítima a
utilização da Taxa SELIC, ficando vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, “permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a
correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E. Na
base disto tudo, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Cuida-se de sentença que julgou procedente a ação,
seguindo-se o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG e do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para
eventual adequação ou manutenção da decisão proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045498-50.2017.8.26.0053 -Voto no 19.770
4
Não comporta adequação o v. acórdão, que julgou de
acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que sobre o valor recolhido indevidamente, objeto da restituição,
incidirão correção monetária, de acordo com o IPCA-E, e juros de mora, a partir do
trânsito em julgado, de 1% ao mês.
Foi dito por esta E. 7a Câmara de Direito Público, na
oportunidade do julgamento da apelação, que não se desconhece o julgamento levado a
termo no RE 1.495.146/MG, segundo o qual se deve aplicar, a título de correção
monetária, o índice utilizado pela Administração Tributária, no caso, a Taxa SELIC.
Sucede que, como dito pela Turma Julgadora, aquela Taxa inclui juros de mora, de sorte
que, ao adotá-la, estar-se-ia descumprindo a norma do artigo 167, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que manda aplicar juros somente após o trânsito em
julgado. Quanto ao período posterior ao trânsito em julgado, configurado estaria o bis in
idem.
Dai porque, atentando-se às considerações gerais que
inauguram o julgamento do RE 1.495.146/MG, no que concerne aos índices de correção
monetária, e tendo em conta que o IPCA-E é capaz de "captar o fenômeno
inflacionário" (para reproduzir a expressão textual do respectivo acórdão), esta E.
Câmara teve por bem adotar aquele índice no lugar da Taxa SELIC.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput,
do Código de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator